Tribunal: TJMT
Processo: 1021001-98.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021001-98.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFFAELA DA SILVA BARBOZA - CPF: 062.191.971-35 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. COMPROVAÇÃO DE ENVIO E ENTREGA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a inscrição promovida pela SERASA S.A. foi precedida de notificação eletrônica regular, afastando-se, portanto, a ocorrência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de atendimento ao art. 43, §2o, do CDC, a notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail), e se a ausência de comprovação da titularidade expressa do endereço eletrônico pelo consumidor é suficiente para configurar irregularidade no apontamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da notificação eletrônica, desde que demonstrados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino, prescindindo de comprovação de leitura ou de recebimento pessoal.

4. A apelada apresentou documentação técnica demonstrando o envio da notificação para o endereço eletrônico previamente registrado, com comprovação de entrega e autenticação digital.

5. A ausência de impugnação objetiva pela apelante quanto à titularidade do e-mail reduz a credibilidade da alegação de nulidade da comunicação.

6. Configurado o exercício regular de direito, não há falar em ato ilícito ou em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAFFAELA DA SILVA BARBOZA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de “Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais” (Processo no 1021001-98.2024.8.11.0002), ajuizada pela apelante em face de SERASA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que restou comprovada a regularidade da inscrição realizada pela ré, mediante prévia notificação ao consumidor, razão pela qual inexistiria ato ilícito a ensejar indenização.

A sentença revogou a liminar anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (Cf. Id. no 319830869).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a suposta notificação prévia realizada por e-mail é inválida, pois a apelada não comprovou que o endereço eletrônico utilizado lhe pertencia, tampouco que o consumidor havia autorizado tal forma de comunicação. Aduz que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser realizada por correspondência física ao endereço do consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera, ainda, que a ausência de notificação válida configura ato ilícito, nos termos do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, dando ensejo à reparação por danos morais in re ipsa, ou seja, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça, para reforçar que a comunicação ao consumidor deve ser comprovadamente remetida ao endereço físico informado pelo credor, sendo indevida a inscrição sem essa formalidade legal.

Defende que a conduta da apelada, ao inserir seu nome em cadastro de inadimplentes sem a devida comunicação, violou seus direitos de personalidade, expondo-a indevidamente a constrangimento público e ocasionando dano moral presumido.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da nulidade da inscrição promovida pela apelada, declarando-se inexistente a relação jurídica que deu origem ao registro e condenando-se a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com os precedentes jurisprudenciais (Cf. Id. no 319830871).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 319830873).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RAFFAELA DA SILVA BARBOZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1021001-98.2024.8.11.0002), a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao entender que restou comprovada a regularidade da inscrição realizada pela ré, mediante prévia notificação à consumidora.

A controvérsia central da presente demanda cinge-se à validade da comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), à luz do disposto no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme orienta a Súmula no 359 do STJ, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, no entanto, até porque a lei não exige forma específica ou especial (CDC, art. 43, § 2o), a comunicação prévia acerca da inscrição em banco de inadimplentes não requer formalidade excessiva, sendo suficiente que seja por escrito e dirigida ao consumidor, inclusive, sob essa perspectiva, a Corte Superior também sumulou a orientação de que “é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros” (Súmula no 404).

Importe registrar que, no julgamento do REsp no 2.063.145/RS, ao se debruçar sobre a controvérsia a respeito da validade da “comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor”, o STJ decidiu que, considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024).

Em outras palavras, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a notificação prévia do consumidor por meio eletrônico (SMS/e-mail) acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino, em conformidade com o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.142.810/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).

Esse também é o posicionamento adotado por este eg. TJMT:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR SMS. COMPROVAÇÃO DE ENVIO E ENTREGA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência atual do STJ reconhece a validade da notificação prévia por meios eletrônicos, como SMS ou e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao consumidor. 4. No caso concreto, houve comprovação do envio de SMS informativo à autora, com dados suficientes para caracterizar a regular comunicação prévia sobre a negativação, conforme interpretação atualizada do art. 43, § 2o, do CDC. (...). (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1024490-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 07/08/2025, publicado no DJE 07/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A notificação foi enviada ao endereço eletrônico previamente cadastrado pela própria consumidora na plataforma da Serasa, sendo demonstrado o envio e a entrega da comunicação no servidor de destino. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da notificação por e-mail para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio ao servidor, independentemente de leitura pelo destinatário. 5. O documento apresentado pela requerida contém elementos técnicos suficientes (data, horário, IP, código hash, autenticação do servidor) que demonstram o envio e o recebimento da notificação, afastando a tese de falha na prestação do serviço. (...). (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1024221-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1031071-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. COMUNICAÇÃO VÁLIDA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. A comunicação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2o, do CDC, admite o uso de meios eletrônicos, desde que comprovadamente encaminhada ao contato fornecido pelo próprio consumidor. 4. Restou demonstrado que a Serasa S.A. enviou mensagem SMS ao número vinculado ao apelante, comunicando a inclusão do débito em cadastro de inadimplentes, cumprindo-se, assim, o dever legal de notificação. 5. A jurisprudência dominante reconhece a validade da notificação eletrônica para esse fim, afastando a tese de irregularidade da inscrição. (...). (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1014418-77.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 31/07/2025, publicado no DJE 31/07/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DO ENVIO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. SÚMULA 404 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A notificação prévia exigida pelo CDC independe de forma específica, sendo suficiente a comprovação do envio ao endereço informado pelo consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A parte recorrida comprovou que a notificação foi encaminhada ao e-mail cadastrado pela própria recorrente, com registro de envio e recebimento, atendendo, assim, à exigência legal. 5. Nos termos da Súmula 404 do STJ, é dispensável o aviso de recebimento para a validade da notificação da negativação, bastando a demonstração do envio ao endereço fornecido pelo credor. 6. A jurisprudência recente do STJ reconhece a validade da notificação eletrônica para esse fim, consolidando o entendimento de que sua realização por e-mail ou mensagem de texto supre a exigência do art. 43, § 2o, do CDC. (...). (TJMT – QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1011151-17.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 28/02/2025).

No caso concreto, a apelada demonstrou o envio da notificação em 17/04/2023 ao endereço eletrônico “SRAFFAELA727@GMAIL.COM”, anterior à inclusão do registro, ocorrido em 28/04/2023.

O documento acostado aos autos (Id. no 319830855) contém a data do envio, a data do recebimento, código
hash
e status de entrega.

A apelante, por sua vez, não nega expressamente ter fornecido tal e-mail ao credor, limitando-se a afirmar que a apelada não comprovou a titularidade do endereço eletrônico.

Assim, restando comprovada a notificação prévia e a existência do débito, verifica-se o exercício regular de direito por parte da ré ao promover a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, ausente qualquer ilicitude, inexiste dano moral indenizável.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025